Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711745-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONES BORGES LEAL, JANE MARY ANSELMO DE SOUZA AGRAVADO: GUIMARAES ROSA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONES BORGES LEAL E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Revisional no 0701272-08.2022.8.07.0014, indeferiu a tutela provisória de urgência. Os agravantes defendem que a probabilidade do seu direito restou comprovada, seja porque o seu imóvel encontra-se com o gravame do caucionamento hipotecário perante a Prefeitura de Goiânia; seja porque o bem encontra-se localizado em área de proteção ambiental com diminuição considerável da área de construção. Ademais, a não entrega do lote no prazo avençado, evidenciando o inadimplemento contratual da parte agravada, e a cobrança indevida dos encargos do imóvel, sem que o lote tenha efetivamente sido entregue aos autores no prazo acordado, impõem a concessão da medida de urgência perquirida. Destacam que a prova documental trazida aos autos demonstra a prática de diversas condutas abusivas, como a publicidade enganosa e o descumprimento contratual, de modo que a não imissão dos agravantes na posse do imóvel nos moldes pactuados preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Advogam no sentido de que o não cumprimento das obrigações contratuais e legais pela agravada, mormente a não retirada da caução sobre o imóvel, o que impede a desalienação do bem pelos agravantes, impõe a concessão da tutela de urgência. Destacam a inexistência de motivos para que os agravantes permaneçam adimplindo os valores relativos às taxas do condomínio, IPTU/ITU, mormente ante a ausência de previsão de entrega do imóvel nos moldes contratados. Defendem o periculum in mora, considerando que sofrerão os efeitos da mora em relação ao contrato, podendo ensejar, inclusive, cobranças extrajudiciais e judiciais para o cumprimento da avença. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a sua tese. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para suspender as cobranças de quaisquer taxas, impostos de ITU/IPTU e afins, e cancelar aqueles eventualmente lançados (i); e para impedir que a agravada aplique quaisquer penalidades aos agravantes, ante a recusa em receber imóvel com as restrições apontadas (ii). No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 34440432. Junta documentos (ID 30067380 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 34440742): JONES BORGES LEAL e JANE MARY ANSELMO DE SOUZA exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de GUIMARAES ROSA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência para que "que seja suspensa a cobrança e cancelada aquela eventualmente lançadas, das parcelas do ITU – Imposto de Propriedade de Territorial incidente sobre lotes vagos, inclusive as cobranças referentes às taxas condominiais e acessórios"; e, alternativamente, "no caso de não recebimento do bem pelos autores, que a ré seja impedida de aplicar quaisquer penalidades aos autores" (ID: 116508874, p. 20, item "a"). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, em 19.12.2017, referente à aquisição de imóvel em loteamento fechado, com área total de 658,61m2, com preço ajustado em R$ 334.929,53 e acréscimos, a ser adimplido mediante entrada de R$ 16.622,66, quinze prestações anuais de R$ 13.524,71 e cento e oitenta parcelas mensais de R$ 2.264,74, a partir de 30.01.2018; alega a sonegação de informações pela parte ré, considerando (i) a diminuição de ocupação do solo no percentual de 85%, haja vista o lote estar inserido em área de preservação ambiental (APA), bem como (ii) a existência de caução hipotecária incidente sobre o bem, com aptidão para obstar a regularização do imóvel. A parte autora prossegue argumentando a existência de cláusulas abusivas, relativamente à aplicação de correção monetária agregada aos juros compensatórios e remuneratórios, caracterizando onerosidade excessiva; repisa a limitação da área de construção; asseveram o atraso na entrega do imóvel, incorrendo na incidência de cláusula penal, em inversão, como também a cobrança indevida de encargos fiscais, condominiais e acessórios; aduz, ademais, a impossibilidade de venda, financiamento, transferência e registro em virtude de garantia caucionária vigente sobre o bem. Em seguida, tece arrazoado jurídico para, alfim, intentar a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 116360664 a ID: 116519830. Após intimação do Juízo (ID: 116558781), a parte autora recolheu as custas de ingresso (ID: 116657691 e ID: 1166658749). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, verifico que a parte autora promoveu o recolhimento das custas processuais em desacordo com o montante atribuído à causa; considerando, contudo, o atingimento do valor máximo de recolhimento, informação que se divisa da guia acostada em ID: 116657691, o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos. Entretanto, registre-se o valor da causa em conformidade com aquela lançado na inicial (R$ 367.302,04). Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar as condições do inadimplemento contratual ora alegado. Também não vislumbro a presença do perigo de dano, considerando o decurso de tempo havido entre a celebração do negócio jurídico e a data de ajuizamento da demanda em epígrafe. A respeito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES. FINANCIAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. TRIBUTOS. DÉBITOS. FALTA DE FORMALIZAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. GRAU DE COGNIÇÃO. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. O pleito não comporta a tutela provisória satisfativa, cujo deslinde das questões alegadas não se encontra suficientemente delineados para dar lastro à probabilidade do direito em grau adequado nem se afigura o perigo da demora que possa, excepcionalmente, permitir a sua concessão de modo antecipado e satisfativo. 2. Probabilidade do direito é a plausibilidade da alegação confrontada com as provas possíveis nos limites da cognição para o momento em que realizado, devendo sinalizar forte tendência de que o direito alegado de fato exista. Perigo da demora ou risco de resultado útil que está vinculado à contemporaneidade da tutela e ao seu potencial de criar dano irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Não estão presentes no caso os elementos cumulativos autorizadores da tutela provisória de urgência requerida neste nível de cognição, porquanto deverão ser delimitadas as responsabilidades e os demais aspectos relativos ao contrato subjacente firmado entre as partes, que só será possível com a extensão da cognição e do contraditório no juízo originário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374495, 07121991220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Como relatado, os agravantes pugnam pela concessão da tutela de urgência sob alegação de sonegação de informações pela parte ré no que se refere à limitação da área de construção do imóvel adquirido no ano de 2017 (lote inserido em área de preservação ambienta) e à existência de caução hipotecária incidente sobre o bem, o que obsta a regularização do imóvel. Prosseguem destacando o atraso na entrega do imóvel, a cobrança indevida de encargos fiscais, condominiais e acessórios, e a impossibilidade de venda, financiamento, transferência e registro em virtude de garantia caucionária vigente sobre o bem. Da leitura do caderno processual, não verifico nos autos elementos de convicção acerca do inadimplemento contratual a permitir a concessão da tutela de urgência. Assim, neste momento processual, ainda que os agravantes colacionem ilustrações da dimensão do imóvel, o que supostamente configuraria propagando enganosa (ID 34440742); informações acerca do gravame do caucionamento hipotecário (ID 116360664), do atraso na entrega do bem (ID 34440742) e da cobrança supostamente indevida dos encargos do imóvel, tenho por prematuro reconhecer o inadimplemento contratual a permitir a suspensão dos pagamentos perquiridos e a abstenção de a agravada adotar qualquer medida em desfavor dos agravados, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri. Nesta ilação, considerando que da análise dos elementos coligidos aos autos não é possível afirmar que é fato incontroverso a agravada estar inadimplente em relação a todas as obrigações assumidas contratualmente; e considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelos agravantes impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento, evidente que ultrapassa os limites objetivos desta espécie recursal a revisão de provimento liminar exarado em demanda em que manifesta a necessidade de dilação probatória para aferir circunstâncias fáticas relativas ao alegado direito de que se dizem titulares os agravantes, de imissão na posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de oito anos ou, subsidiariamente, de arbitramento de aluguel até decisão definitiva de mérito do processo de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369241, 07080948920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. 5.1. Jurisprudência: "(...)O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1242970, 07280177220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a suspensão do pagamento desfavorece, simultaneamente, a empresas agravada, que deixa de receber recursos que serão aplicados no empreendimento e na atividade empresarial, e também os demais adquirentes de imóvel do empreendimento, que, por sua vez, mantêm-se adimplentes com a as suas obrigações. Por fim, considerando o lapso temporal existente entre a celebração do negócio jurídico (ano de 2017) até o ajuizamento do feito (ano de 2022), inicialmente há que se concluir pelo afastamento do perigo da demora, apesar das alegações dos agravantes dos ônus sofridos. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão da antecipação de tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2022 15:50:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador